Tribunal: TJSP
Processo: 2208006-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208006-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
FERNANDA HELOISA SILVA KISELEFF e Impetrante SERGIO MARCELO
BATISTA,
é
impetrado
MMJD
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ
- SÃO PAULO/DEECRIM UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208006-80.2020.8.26.0000 -Voto no 43.791
2
Habeas Corpus no 2208006-80.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM.a Juíza: Doutora Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva
Politi
Impetrante: Adv. Dr. Sérgio Marcelo Batista
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Fernanda Heloísa Silva Kiseleff
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.791
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE A
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, VEZ QUE INGRESSOU COM PEDIDO
DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
ABERTO, QUE FOI INDEFERIDO, PORÉM ELA
FAZ JUS AO MESMO, DEVENDO, POIS, LHE
SER CONCEDIDO O ALUDIDO BENEFÍCIO.
CASO
EM
QUE
SE
TRATA
DE
PLURIREINCIDENTE,
FREQUENTE
NO
SISTEMA PRISIONAL DESDE O ANO DE 2006,
E QUE ATUALMENTE DESCONTA 16 ANOS,
10 MESES E 03 DIAS DE RECLUSÃO, PELA
PRÁTICA DE CINCO FURTOS E UM ROUBO
QUALIFICADO, COM PENAS ATÉ 2030, E QUE
EM AGOSTO/2020 FOI INSERIDA EM REGIME
INTERMEDIÁRIO, NO QUAL SEQUER FOI
OBSERVADA, ANTES QUE SEJA COLOCADA
EM PLENO CONTATO COM A SOCIEDADE
QUE LESOU REITERADAMENTE, A DENOTAR
ESTAR BEM FUNDAMENTADA A DECISÃO
DE INDEFERIMENTO DO SEU PEDIDO DE
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, COM
AUSÊNCIA
DO
ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Fernanda Heloísa Silva Kiseleff, apontando a MM.a Juíza de Direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208006-80.2020.8.26.0000 -Voto no 43.791
3
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo como
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
a
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que “foi condenada, pela prática dos
crimes previstos no artigo 155 'caput' c/c art. 14 'caput', II do CP, ambos
à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 17 (dezessete)
dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime prisional
FECHADO” (fl. 03), alegando que foi formulado pedido de progressão
de regime prisional aberto, todavia, tal foi indeferido “sob o argumento
de que deverá permanecer mais tempo em regime intermediário (semi-
aberto), fazendo que conste, como data base para a progressão ao regime
aberto, a data em que ela progrediu ao regime intermediário, ou seja em
19.08.2020, e não a data em que passou a fazer jus à utrapassagem de
estágio, ou seja, em 01.06.2017, causando-lhe evidente e incontestável
prejuízo” (fl. 02), razão pela qual referida decisão deve ser reformada,
vez que preenche os requisitos exigidos para a sua recepção (fls. 03/06).
Conclui pleiteando a concessão da ordem para que seja cassado o
decisum hostilizado, deferindo-se-lhe o benefício pretendido (fls. 01/13).
Por v. Acórdão proferido em 17/09/2020, esta Turma
Julgadora indeferiu, liminarmente, o writ, nos termos do artigo 663, do
Código de Processo Penal, c.c. o artigo 248, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, à unanimidade (fls. 63 e 64/68).
A sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento do habeas corpus no 614.644/SP, exarou decisão no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208006-80.2020.8.26.0000 -Voto no 43.791
4
de que:
“Ante o exposto, não conheço do habeas corpus,
considerando a supressão de instância. Concedo a ordem neste writ, de
ofício, para anular o julgamento do writ n. 2208006-80.2020.8.26.0000,
determinando sejam apreciadas pelo eg. Tribunal a quo, como entender
de direito, as questões ali deduzidas, com recomendação de celeridade”
(fl. 82).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 84/85.
Prestadas as informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 90/91), a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor José Correia de Arruda Neto, se pronunciou pela
denegação da ordem (fls. 112/113).
Depreende-se, portanto, que a decisão do Eg. Superior
Tribunal de Justiça foi no sentido de determinar que esta Turma
Julgadora aprecie o mérito deste writ.
Este, em síntese, é o relatório.
2 E em atendimento a tal, no caso vertente, a ordem é
de ser denegada.
Do boletim informativo juntado as fls. 24/29, denota-se
que a paciente é plurireincidente na prática de delitos dolosos, em
especial contra o patrimônio, frequente no sistema prisional desde 2006
(fl. 29), e que atualmente desconta penas que somam dezesseis anos, dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208006-80.2020.8.26.0000 -Voto no 43.791
5
meses e três dias de reclusão, pela prática de um roubo qualificado e
cinco furtos, um deles, também qualificado, o que enseja cautela
redobrada quando da análise dos requisitos subjetivos para a recepção de
benefícios.
Das informações juntadas pela autoridade dita coatora,
a fl. 88, denota-se ter sido determinada a retificação do cálculo de penas,
de acordo com o entendimento firmado por esta Corte no IRDR no
2103746-20.2018.8.26.0000, todavia, a decisão monocrática de
indeferimento da progressão foi mantida.
E da fundamentação ofertada para o indeferimento do
benefício, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, já que a
paciente possui penas a descontar até o ano de 2030, e foi promovida ao
regime intermediário a pouco mais de um mês, portanto, e obviamente,
nele não foi observada, por falta de tempo hábil a tanto, exatamente
como fundamentado pela Julgadora de piso.
Embora
das
decisão
proferidas
pelas
Cortes
Superiores, não há que se descurar que o sistema progressivo do
cumprimento de penas tem como objetivo maior a reinserção de forma
gradual da condenada à sociedade, a ela concedendo etapas nesse
convívio, devendo ser observada e avaliada em cada uma delas,
cumprindo suas obrigações relativas ao regime semiaberto, para que só
então possa galgar um novo degrau, sendo essa condição premente no
caso concreto, em que a paciente reincidiu inúmeras vezes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208006-80.2020.8.26.0000 -Voto no 43.791
6
Incabível se mostra, obviamente, considerar-se para
tanto, apenas a operação aritmética da data em que alcançou o direito
para progressão ao regime intermediário, contando-se nova fração para
que progrida ao aberto, sem considerar-se a sua efetiva permanência em
cada qual das etapas.
Ao ser concedida progressão ao regime aberto, a
condenada, que possui mais de dez anos de penas a descontar, apenas
um mês após ser ela progredida ao regime intermediário, tal redundaria
em operar-se verdadeira progressão por saltos.
Nesse sentido já decidiu esta Corte: - “Diz a Lei de
Execução Penal que a passagem de um para outro estágio menos
rigoroso deve operar-se obediente à gradação. Essa Corte sem conta
manifestou-se no sentido de reprovação de saltos de estágios. Nesse
tema, infensa, a decisão, ao sistema, à letra escrita da lei. Que o
julgador, por mais generosa seja sua índole, por mais que se
convença do desacerto legal está a ela adstrito. É um aplicador de
lei, não sendo outra sua função. Não, é legislador. Tem-se dito que
desmontaria inteiramente o sistema jurídico se cada Juiz entendesse
de emprestar interpretações próprias, mesmo ao arrepio expresso
da lei. Defere-se, ao sistema, optar quando se depare algum aparente
conflito, suprir nas omissões. Mas, não, usurpando atribuições de
outros Poderes (em ato complexo, como é a lei formal) por mais
sedutoras que sejam as motivações. Em suma: É de todo indiferente
ao sistema que alguns Juízes entendam justa, ou injusta, tal ou qual
proposição. O que importa, sim, na salvaguarda do chamado Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208006-80.2020.8.26.0000 -Voto no 43.791
7
de Direito, é que o Judiciário cumpra as leis editadas regularmente.
Ou lhes pronuncie a invalidez, quando se antepare com
inconstitucionalidade (no sentido amplo do termo)” (TJSP RA
Voto Vencedor: Ary Belfort RJTJESP 120/544).
E ainda: - “A lei estabeleceu para cumprimento das
penas, o sistema progressivo: degraus ascendentes, segundo a
personalidade e o mérito do condenado, observado o requisito
objetivo de tempo, que se trate de regime originário ou em virtude
de regressão. Os três degraus (regime fechado, semi-aberto e aberto)
são ordenados e sucessivos (art. 112 da Lei 7.210/84), de forma que
não pode o agente voar diretamente do primeiro para o último, sem
passar pelo segundo. A caminhada deve ser normal e progressiva,
vedada a execução por saltos” (TACRIM-SP RA Rel. Silva Pinto
RT 666/319).
Assim sendo, bem fundamentada a decisão de
indeferimento, pela MMa Juíza, nenhum constrangimento ilegal se
verificando no presente caso.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR